Tribunal: TCU
Processo: 041.534/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3370/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.534/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Celia Vieira Batista (XXX.034.998-XX); Angelica Aparecida Miranda (XXX.751.248-XX); Dalgisa Socorro Marques de Oliveira (XXX.773.731-XX); Fabio Batista dos Santos (XXX.761.285-XX); Jamylle Souza Rodrigues (XXX.306.625-XX); Jusciara Nascimento Lopes (XXX.095.805-XX); Matheus Miranda Barbosa (XXX.399.047-XX); Mauricio Tadeu Soares da Silva Filho (XXX.457.978-XX); Puamma Tabira Costa Lopes Ramos (XXX.234.484-XX); Theodomiro Nascimento dos Santos (XXX.483.982-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.